Tribunal: TJSP
Processo: 0044175-55.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Redução da fração aplicada na segunda fase da dosimetria – Cabimento –

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Redução da fração aplicada na segunda fase da dosimetria – Cabimento – Pedido deferido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
Registro: 2020.0001045879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044175-55.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é peticionário
ROGÉRIO ROODNEY COSTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram em parte o
pedido revisional para reduzir a pena imposta a Rogério Roodney Costa dos Santos
para 8 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 799 dias-multa, de valor
unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
Revisão Criminal
Peticionário definitivamente
condenado por crime de tráfico de drogas Pedido
de absolvição Prova segura e coerente Palavra
dos policiais militares responsáveis pela prisão

Ausência de novos elementos que justifiquem a
alteração da coisa julgada
Falta de prova da
autoria
Inocorrência
Redução da fração
aplicada na segunda fase da dosimetria

Cabimento Pedido deferido em parte.
Vistos.
ROGÉRIO ROODNEY COSTA DOS SANTOS
foi definitivamente condenado ao cumprimento da pena total de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 888 dias-
multa, de valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, depois que a Col. Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça,
em acórdão subscrito pelos eminentes Desembargadores Amaro Thomé
(relator), Silmar Fernandes e Andrade Sampaio, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela Defesa (fls. 727/748, dos autos principais).
Insatisfeita com a conclusão condenatória, a
Defensoria Pública que representa o peticionário apresenta pedido revisional,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
postulando absolvição por insuficiência de provas, ou a redução da pena base
ao mínimo legal, bem, como a diminuição do aumento pela reincidência (fls.
25/33v).
Regularmente
processado
o
pedido,
a
d.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu indeferimento (fls. 38/41).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Rogério Roodney Costa dos Santos, que busca a reforma da decisão que o
condenou ao cumprimento da pena total de 8 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão em regime fechado e ao pagamento de 888 dias-multa, de valor
unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
Defesa, forçoso concluir que o pedido, ainda que deva ser conhecido, não
comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO.
ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA
CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO
SE
CONFUNDE
COM
A
PRECARIEDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo
absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica
com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a
demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova
sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos.(Precedentes desta
Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a propósito, já firmou
orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos"
não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova."
(REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). III
- Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado
acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do
conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I
do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
REVISÃO
CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. DESVIO DE
VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte só admite a revisão criminal
ajuizada em face de questões previamente examinadas no recurso especial
atacado" (RvCr 1.734/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe 29/08/2016). 2. No julgamento do recurso especial, toda a
questão relativa à configuração do crime do art. 1.o, inciso I, do Decreto-Lei
n.o 201/1967 e o pleito do afastamento da condenação do réu não foram
conhecidos, pela falta de prequestionamento da matéria contida no art. 155
do CPP, e em razão da incidência do óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3.
Constatado do aresto condenatório que os elementos de prova foram
devidamente valorados, tendo a Corte a quo concluído que a conduta
imputada ao acusado configura o tipo previsto no art. 1.o, inciso I, do
Decreto-Lei n.o 201/1967, porque houve desvio de verba pública, não
prospera a pretensão de se rescindir o julgado com fundamento no art. 621,
inciso I, do Código de Processo Penal. 4. Não se admite a revisão criminal
com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, se ausentes
novas provas da inocência do condenado, uma vez que os documentos
apresentados apenas repetem situação já enfrentada e refutada pelo
Tribunal a quo. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a
parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito,
por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se
almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório,
que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo. 6. Hipótese em que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
não foi reconhecida qualquer ofensa ao art. 59 do Código Penal e
tampouco conhecida a pretensão de incidência da atenuante da confissão
espontânea. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg na RvCr 4.730/CE,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 09/09/2020, DJe
14/09/2020, destaquei).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
impugnada pela via revisional, não se apresenta manifestamente contrária à
prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar do afastamento da res
judicata.
Isso porque, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido no julgamento da apelação interposta.
Na verdade, o que se percebe, ao contrário, é que a
condenação se fundou em prova suficiente e convincente a propósito da
responsabilidade do peticionário no evento criminoso, a despeito de ter
negado envolvimento no crime e afirmado que não havia balança de precisão
em sua residência, e que conhecia Letícia apenas de vista, já que esteve na
casa dela uma vez, quando foi buscar sua namorada que estava em visita (fls.
10 e mídia de fls. 438, dos autos principais).
De
qualquer
forma,
como
observou
com
propriedade o ven. Acórdão que julgou a apelação, remetendo-se ao texto da
r. sentença “Os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que
encontraram as drogas no quintal da casa da ré e que ela, quando
indagada, disse ter autorizado o corréu a guardá-las ali. Não há indícios de
que tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
imputar a prática de crime à denunciada”, e também que “Afora os relatos
dos milicianos, Letícia, extrajudicialmente (fl. 09), na presença de seu
advogado, confirmou a autorização dada a Rogério para a manutenção de
drogas em seu imóvel”, e ainda arrematou que “Relativamente a Rogério, o
policial Moisés Donizete Marengoni Machado, afirmou, de maneira firme e
detalhada, tê-lo visto entrando e saindo do quintal da casa da corré diversas
vezes. O fato de Letícia deixar o cadeado do portão aberto é compatível com
a assertiva do miliciano, devendo assinalar-se que facilitar a entrada do
acusado no imóvel é o único motivo plausível para a displicência no
cuidado com o portão” (fls. 735/736, dos autos principais).
E, de fato, é o que se conclui da análise dos
depoimentos trazidos aos autos, pois, não é demais afirmar, nada impede que
a condenação aconteça com base nas palavras de policiais militares, pois são
testemunhas como outra qualquer e se sujeitam ao compromisso de dizer a
verdade e às penas do falso.
Nesse sentido segue a tranquila jurisprudência
conforme julgados que podem ser utilizados ao caso concreto por analogia:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
público
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
Vale consignar, mais uma vez, que pequenas
divergências, sobre pontos secundários da prova, como o local exato onde a
balança de precisão foi encontrada na residência do réu, ou mesmo o fato dos
policiais Moisés e Francisco afirmarem em juízo que não participaram na
íntegra da diligência que foi cumprida naquele endereço foi iniciada por
outra equipe, tanto que este último não se recordava dos fatos são próprias
da natureza da prova oral. Máxime em se tratando de policiais, que atendem
inúmeras ocorrências, de maneira que é sempre aceitável alguma divergência
entre as palavras ditas por um e outro na polícia, no calor dos fatos e aquelas
produzidas tempos depois, durante o contraditório.
De qualquer maneira, diferentemente do alegado
pela Defesa, os dois militares afirmaram em seus depoimentos judiciais que
as drogas encontradas na casa de Letícia
que as guardava para o
peticionário estavam em uma churrasqueira (mídias de fls. 357 e 438
respectivamente 1'20” e 2'25”).
No mais, as testemunhas de defesa Dulcemara da
Costa Santos e Flaudizia Brandão da Costa mãe e avó de Rogério nada
esclareceram de relevante e apenas procuraram dar contornos de verdade à
negativa do réu acerca da apreensão de balança de precisão com resquícios de
cocaína em sua casa, sem que comprovasse por qual motivo os policiais
prejudicariam um inocente que sequer conheciam.
Assim, se não veio aos autos prova alguma capaz de
desconstituir a coisa julgada, principalmente porque toda ela já foi analisada
por ocasião do julgamento da apelação, não há falar em absolvição.
Com isso, resta apenas analisar a pena imposta,

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
também questionada pelo peticionário.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
fixada em 1/3 acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei no
11.343/06, em razão da quantidade e variedade das substâncias apreendidas,
que certamente atingiriam um grande número de usuários, com
consequências devastadoras para a sociedade, além da apreensão de balança
com resquícios de cocaína não merecendo qualquer correção.
Na segunda etapa, o peticionário é mesmo
reincidente (fls. 128 e 487), fato que deve ser tratado com maior rigor, mas
havendo duas condenações, mesmo uma delas sendo específica, melhor se
adequa a elevação de 1/5, que torna a pena definitiva em 8 anos de reclusão e
799 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Vale observar que a circunstância agravante
justificou não só a exasperação, como também o afastamento da regra
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisito básico a
primariedade, hipótese em que o apelante não se encaixa.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
considerando a pena imposta e a dupla reincidência, o regime inicial fechado
era mesmo o único possível, observando-se que, pelos mesmos motivos, era
mesmo impossível qualquer tipo de substituição da pena privativa de
liberdade.
Em suma, como a prova reunida nos autos foi
suficiente à comprovação da responsabilidade do peticionário e como não se
vislumbra afronta à Lei, o deferimento parcial do pedido é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044175-55.2018.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Peticionário: Rogério Roodney Costa dos Santos
Corréu: Letícia Pereira da Silva
Voto no 18979
Diante do exposto, defere-se em parte o pedido
revisional para reduzir a pena imposta a Rogério Roodney Costa dos
Santos para 8 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 799
dias-multa, de valor unitário mínimo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR